Tribunal: TJSP
Processo: 2325858-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios em cumprimento de sentença. A decisão fundamentou-se na ausência de contrato direto entre o escritório agravante e o exequente, conforme o artigo 26 do Estatuto da OAB. O agravante alega ter sido

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios em cumprimento de sentença. A decisão fundamentou-se na ausência de contrato direto entre o escritório agravante e o exequente, conforme o artigo 26 do Estatuto da OAB. O agravante alega ter sido constituído diretamente pelo exequente após a morte do antigo patrono e requer a reserva de honorários de 10% sobre o valor da arrematação diante da revogação abrupta de poderes realizada pelo autor da ação originária. A questão envolve a avaliação da participação de cada advogado em processo longevo, sendo complexa e não se resume a uma mera confusão entre pessoa natural e jurídica. Diante dos fatos, a matéria deve ser dirimida em processo autônomo para avaliação da participação de cada escritório de advocacia nos trabalhos desenvolvidos. Recurso desprovido.
Legislação Citada: EOAB, art. 26; Lei no 8.906 de 1994, art. 22.